Tribunal: STF
Processo: RE 1339239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Irene Reiko Ii e outros interpõem recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Indeferimento da petição inicial sem prévia oportunidade para melhor esclarecimento da pretensão e correta atribuição do valor da causa - Recebimento da petição inicial - Causa madura para julgamento - Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Insurgência contra reenquadramento determinado pela Lei Complementar nº 1080/80 - Pretensão de manutenção dos graus e referências do antigo plano de cargos e carreiras - Impossibilidade de criação de sistema dúplice de vencimentos - Recurso provido.”
    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI; 37, incisos XIV e XV; 39 e 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Em 6/6/2018, a Ministra Cármen Lúcia determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n° 606.199/PR, Tema n° 439.
    Após novo julgamento do feito, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa: 
    Processual Civil - Servidores públicos inativos - Reenquadramento nos termos da Lei n° 1.080/08 - Juízo de retratação - Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC - RE n° 606.199/PR, Tema n° 439 do C. STF Manutenção do julgado anteriormente prolatado. 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Após, os recorrentes reiteraram e ratificaram as razões do recurso extraordinário interposto, o qual foi, então, admitido.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se dos autos que a Corte local decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:
    “No caso presente, que se pretende o recálculo de seus vencimentos sem as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 1.080/08, a parcela mensal corresponde à diferença entre o valor efetivamente recebido a título de vencimentos e o valor que entendem correto.
    (...)
    Os fundamentos deduzidos pelos apelantes em suas razões recursais não são suficientes para afastar a improcedência da demanda, vez que o acolhimento de sua pretensão implicaria em impossível criação de um sistema dúplice de vencimentos, resultado da mescla do antigo sistema de remuneração dos servidores com o atualmente vigente.
    Os precedentes jurisprudenciais invocados pela r. sentença recorrida corroboram o entendimento de que, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, não está caracterizada ilegalidade na conduta estatal que imponha a intervenção judicial para alterar o enquadramento dos apelantes.
    A questão foi bem apreciada por esta 11ª Câmara de Direito Público em voto do Eminente Desembargador Pires de Araújo no julgamento (do qual participei como Revisor) da Apelação Cível nº 0020916-81.2009.8.26.0053, j. 28/03/2011:
    Não obstante a insatisfação do impetrante-apelante, constata-se que, pelas informações e provas produzidas nestes autos, não houve nenhuma redução dos seus vencimentos mas, ao contrário, houve até acréscimo.
    Desta forma, é inadmissível que o servidor público, após o reenquadramento instituído pela LC 1.080/08, que instituiu Plano Geral de Cargos,Vencimentos e Salários, pretenda usufruir do sistema retribuitório antes da vigência da citada norma legal e concomitante da novel legislação.
    Repita-se: como já retro explanado, não se verificou nenhuma redução salarial, razão pela qual foi corretamente denegada a segurança, postoque foi garantido ao servidor a irredutibilidade de vencimentos e/ou proventos;portanto, havendo respeito a esse princípio, a Administração Pública é livre para criar, alterar e modificar as carreiras e vencimentos de seus servidores.”
    Dessa forma, para divergir do Tribunal de origem e superar o seu entendimento seria necessário o reexame da matéria fático-probatória dos autos, bem como da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 1.080/80). Atraindo a incidência das Súmulas n° 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.285.175/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21).
    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.163.781/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, 37, XV, E 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 926.515/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/11/17).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente